Tribunal: TJDFT
Processo: 0765169-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DO VOO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. PERNOITE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida nos pagamentos do valores de R$ 339,30 (trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos) a título de indenização por dano material, e de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação indenizatória. Narraram que compraram passagem aérea com a requerida, no trecho Parnaíba/PI para Brasília/DF (16/06/24), com conexão em Belo Horizonte/MG. Detalharam que o voo de Parnaíba/PI para Belo Horizonte/MG sofreu um atraso de 3 (três) horas, que resultou na perda do voo para Brasília/DF. Destacaram que não houve comunicação prévia da parte ré, e que tomaram conhecimento do atraso por meio de aplicativo que monitora os voos. Salientaram que após muita insistência, a requerida confirmou o atraso, oportunidade em que ficaram mais tempo no hotel, o que gerou um custo de R$ 339,30 (trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos). Pontuaram que ao chegarem no aeroporto, foram informados que seriam obrigados a dormir em Belo Horizonte/MG, pois os voos para Brasília/DF estariam lotados. Ressaltaram que foram alocados no voo das 17hs do dia 17/06/2024, e que a parte ré não os alocou em voo de outra companhia aérea. Detalharam que chegariam em Brasília/DF no dia 16/06/2024, contudo chegaram no dia 17/06/2024, às 18:45hs, somando mais de 18(dezoito) horas de atraso.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67748990). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67748991).
4. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na responsabilidade civil da ré por danos materiais e morais e a adequação do valor da indenização fixada na origem.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, já que o recorrente é fornecedor de serviço.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o CBA é a legislação específica que regula as relações de transporte aéreo, devendo ser aplicado ao caso, em face do princípio da especialidade. Salientou que o atraso no voo inicial dos recorrentes decorreu da necessidade de readequação da malha aérea, promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo. Destacou que em virtude do atraso, não haveria tempo hábil para embarque no voo de conexão em Belo Horizonte/MG, e que tal fato decorreu de fortuito externo, não havendo o que se falar em responsabilidade de sua parte. Pontuou que prestou toda a assistência devida, incluindo hospedagem, alimentação e reacomodação no próximo voo disponível. Ressaltou que não houve comprovação do dano de ordem moral e nem prova de que os recorrentes perderam qualquer compromisso em virtude do atraso. Afirmou que não estaria comprovado que a parte autora ficou mais tempo no hotel de origem em razão do atraso no voo. Destacou que não foi apresentado qualquer comprovante eficaz a respeito do prejuízo reclamado. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que seja afastado o dever de indenizar, julgando-se improcedente os pedidos iniciais.
7. No caso em exame, é incontroverso que houve o atraso/cancelamento do voo. Na espécie, verifica-se das telas sistêmicas anexadas na peça recursal (ID 67748989, p. 7) que a perda do voo com destino à Brasília se deu em virtude de atraso na etapa anterior. Ainda que se admita que o atraso no primeiro voo decorreu de readequação da malha aérea, tal fato integra o risco da atividade, não se tratando de fortuito externo. A alegação dos autores de que ficaram mais tempo no hotel de origem em razão do atraso encontra respaldo na cobrança de “diferença de diária” por eles paga (ID 67748966, p. 7). Está suficientemente comprovado o dano material, cujo ressarcimento foi determinado na sentença recorrida.
8. O simples atraso de voo não tem o condão de isoladamente ensejar dano moral passível de indenização. É necessário que o consumidor comprove e esclareça o dano experimentado. No caso em exame, o atraso no primeiro voo, somado à ausência de colocação dos passageiros no próximo voo, seja da companhia aérea ré ou em outra, culminou no atraso de aproximadamente 20h. Os passageiros pernoitaram na cidade da conexão e perderam um dia de trabalho (segunda-feira), perdendo compromissos profissionais (ID 67748966, p. 8/11). A situação supera o mero aborrecimento, adentrando na esfera extrapatrimonial dos autores. O fornecimento de hospedagem e alimentação não isenta a companhia aérea ré de suportar danos de outra natureza causados pela falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é excessivo em relação àqueles usualmente fixados nos juizados especiais em hipóteses semelhantes, ainda que se considere a necessidade de pernoite, sendo razoável e proporcional o pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autor.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.